Tribunal: TJMT
Processo: 0008763-20.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008763-20.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAIME RODRIGUES registrado(a) civilmente como JAIME RODRIGUES - CPF: 385.248.568-15 (APELANTE), JULIO CESAR DOMINGUES RODRIGUES - CPF: 857.796.441-87 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES DOS SANTOS (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANNE CAROLINE SCHOMMER - CPF: 047.331.011-20 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), AGNALDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 595.752.121-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE CAUTELAR DE ATENTADO – CPC/2015 – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, VI, DO CPC – INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSOS ANTERIORES – SENTENÇA MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe quando verificada a inadequação da via eleita e a inexistência de interesse processual superveniente, sobretudo quando as providências requeridas já foram objeto de pronunciamento jurisdicional anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JAIME RODRIGUES, contra sentença, de Id. n.o 209225658, proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá que, nos autos do Incidente Cautelar de Atentado no 8763-20.2019.8.11.0041, interposto em face de AGNALDO ALVES DOS SANTOS, declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita.

Irresignado, o apelante, nas razões de Id. n.o 209225672, alega, em suma: (i) que a sentença deve ser reformada ou anulada, por violar uma série de direitos fundamentais, notadamente o direito de acesso à justiça, à tutela jurisdicional efetiva e à dignidade da pessoa humana; (ii) que, mesmo após decisão judicial favorável nos autos da ação possessória n.o 0016724-21.2009.811.0041, os apelados teriam promovido esbulho violento e atentado à posse, o que justificaria o ajuizamento do presente incidente com fundamento no art. 77, VI e §§ do CPC; (iii) que o juízo de origem – a 2.a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá – seria competente, nos termos do art. 61 do CPC e da Resolução n.o 008/2008-OE, para processar e julgar o incidente, pois a ação possessória principal ainda estaria pendente de julgamento de recurso no Tribunal de Justiça do Estado; (iv) que há evidente interesse processual, haja vista a prática de atos ilegais contra o estado de fato consolidado por decisão judicial, e que a inércia estatal violaria o art. 5.o, XXXV e LIV da Constituição Federal.

Requer, assim, o provimento do recurso para que se determine o prosseguimento do incidente com a concessão da medida de reintegração de posse e o reconhecimento dos atos atentatórios à dignidade da justiça; alternativamente, requer a anulação da sentença para reabertura da fase processual.

Foram apresentadas as contrarrazões, de Id. n.o 209225676, por meio das quais a parte apelada refuta
in totum
os argumentos do apelo. Não há preliminares.

A d. Procuradora de Justiça, Dra. Naomi Denise Nunes Rocha Müller, no parecer de Id. n.o 253639659, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Jaime Rodrigues contra sentença proferida nos autos do Incidente Cautelar de Atentado (Processo no 0008763-20.2019.8.11.0041), que tramitou perante a 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT, por meio da qual se declarou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao se reconhecer a inadequação da via eleita e a ausência superveniente de interesse processual.

Pois bem.

Ab initio,
analisando os documentos juntados pelos
recorrentes
(Id. 159225661 e 160035689 ) e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que estes, por ora, fazem jus aos benefícios da
assistência judiciária
que, desde já,
defiro
. Embora o apelado tenha impugnado o pedido, não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar tais alegações, limitando-se à impugnação genérica.

Prosseguindo, tem-se que o apelante ajuizou incidente cautelar de atentado alegando que, após sentença favorável à sua posse no âmbito da ação possessória no 0016724-21.2009.8.11.0041, os apelados teriam, por meio de condutas violentas, turbado/ esbulhado a área objeto de litígio, restabelecendo o estado de fato anterior à decisão judicial.

A sentença, ao analisar o pleito, entendeu que o instrumento processual manejado seria incabível no atual sistema processual, e que a matéria já teria sido objeto de apreciação nos autos principais e no Agravo de Instrumento no 1011791-05.2019.8.11.0000, cuja decisão apontou a perda superveniente do objeto, por já haver medidas efetivas determinadas anteriormente para resguardar a posse do Recorrente.

Com razão, o juízo
a quo
.

É certo que o CPC/2015 não reproduziu o antigo art. 879 do CPC/1973, que previa o incidente cautelar de atentado à dignidade da justiça como medida autônoma. Todavia, a novel legislação não suprimiu a possibilidade de repressão aos atos atentatórios à dignidade da jurisdição, mas apenas alocou sua disciplina de forma diversa, a exemplo do disposto no art. 77, VI e §§ do CPC, devendo tais questões ser suscitadas nos próprios autos principais ou, se o caso, em fase de cumprimento de sentença.

Ademais, consoante expressamente consignado na sentença e confirmado pelo parecer do Ministério Público de segundo grau, as teses e pretensões aqui ventiladas já foram objeto de deliberação judicial no âmbito do Agravo Interno n.o 38018/2019 e do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1011791-05.2019.8.11.0000, onde restou assegurado o retorno do imóvel ao estado anterior ao atentado e determinadas medidas efetivas para garantir a reintegração da posse do ora Recorrente.

Para melhor elucidação, colaciono abaixo o pedido lançado no incidente e no agravo citado acima.

Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1011791-05.2019.8.11.0000 - Id. n.o 209224334:

Incidente Cautelar de Atentado - Id. n.o 209224328:

Sobre o ponto, colhe-se do parecer do
Parquet
:

“Entendo, contudo, que sua pretensão não encontra a almejada guarida, posto que as questões ora suscitadas já foram resolvidas.

Ora, o incidente fora lançado visando garantir a continuidade da posse do ora Apelante na área objeto de litígio, o que já lhe fora garantida por sentença definitiva nos autos de no 0016724-21.2009.8.11.0041.

O exame do Agravo de Instrumento no 1011791-05.2019.8.11.0000 somente confirma que as teses aqui erigidas já foram apreciadas e resolvidas.

Naquele recurso, a Procuradoria-Geral de Justiça já havia aduzido no mesmo sentido:

O MP permanece convencido sobre a correção da decisão que declarou sem objeto este agravo de instrumento.
O retorno do imóvel em litígio ao estado anterior ao atentado já foi determinado, sem contar que, enquanto não, os recorridos estarão impedidos de falar nos autos. Por fim, o mandado de desocupação será expedido pela Vara de Feitos Agrário e cumprido mediante precatória direcionada à Comarca de Rio Branco. Tudo isso consta da decisão referida.

Oportuno destacar, ainda, que tal recurso (e o seu agravo interno) ainda pendem de julgamento definitivo tão somente em face da superveniência de exceção de impedimento e suspeição suscitado pelo próprio Apelante destes autos contra a d. Des.a Relatora daquele instrumental.”
- Id. n.o 253639659.

Observa-se, portanto, que tal como estabelecido na sentença
“as questões objeto do presente incidente de atentado já foram alvo de manifestação judicial na via adequada, ou seja, em recurso formulado nos autos principais, onde deverão ser formulados eventuais requerimentos e objeções acerca do cumprimento dos atos judiciais ali determinados.”

Ou seja, além da inadequação da via eleita, o que por si só já justificaria a extinção do feito, há evidente falta de interesse processual superveniente, pois as providências buscadas pelo apelante já foram objeto de pronunciamento jurisdicional eficaz e em curso de cumprimento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE ATENTADO - AJUIZAMENTO APÓS A VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - PRETENSÃO FORMULADA DE FORMA AUTÔNOMA - IMCOMPATIBILIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. 1. Na vigência do Código de Processo Civil de 2015, os procedimentos cautelares típicos foram extintos, devendo ser formulados por meio das tutelas provisórias, de forma antecedente ou incidente, mas sem autonomia, nos termos do seu art. 294, parágrafo único . 2. Conquanto extinta a cautelar de atentado em forma de procedimento específico e autônomo, o instituto do atentado remanesce na lei processual civil vigente sendo requerido, todavia, de forma incidental, impondo-se a manutenção da sentença de extinção da pretensão autônoma de atentado.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50165627520238130027, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2024)

Ressalte-se, por fim, que a tentativa de rediscutir a suposta intempestividade da apelação interposta nos autos principais deve ser apreciada naquele feito, e não neste incidente, sob pena de violação à lógica processual e à unicidade do juízo recursal.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável à hipótese o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve condenação ao pagamento de honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025